Tribunal: TJPA
Processo: 0820408-21.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820408-21.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA IRANI RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851 AGR/PA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BASE, ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL NACIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo o STF, todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, a qual integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que não se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados á agravante.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
MARIA IRANI RODRIGUES FERREIRA
,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9486746, por meio da qual conheci da remessa necessária e dos recursos e, com fulcro no artigo 932, inciso VIII do CPC/2015 e artigo 133, inciso XII, alínea d, do RITJE/PA, dei provimento aos apelos para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial da ação, nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” movida por
MARIA IRANI RODRIGUES FERREIRA.

Inconformada, a agravante alega que a referida gratificação não é recebida por todos os professores do Estado do Pará, inclusive, conforme contracheques nos autos, a agravante não recebe a referida gratificação, segundo o id. 5171012.

Argumenta que este foi o único fundamento para a jurisprudência que baseou a decisão do processo RE 1362851 AgR/ PA – PARÁ e se trata de um fundamento inexistente e o precedente não deve ser aplicado.

Ante esses argumentos, requer que seja recebido o presente Agravo Interno, para dele conhecendo, dar-lhe provimento, com vistas a reforma da decisão que deu provimento a apelação e a concessão do piso salarial tudo de acordo com a lei.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9804222.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No julgamento da ADI 4.167-DF, restou claro que a Corte Suprema não equiparou o conceito de piso salarial a vencimento base. Piso salarial, portanto, à luz da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, é conceito distinto e não equivale, nem à remuneração global, nem a vencimento base, e deve ser correspondente ao valor pago ao ocupante do cargo, diretamente relacionado ao serviço prestado.

No Estado do Pará o piso salarial do Magistério Básico não corresponde exclusivamente ao vencimento base, pois os cargos que integram a carreira são de nível superior, fazendo jus, portanto, à gratificação de escolaridade prevista no Regime Jurídico dos Servidores Estaduais, conforme expressa dicção do art. 50 do PCCR e art. 30, V do Estatuto do Magistério.

Desse modo, o vencimento inicial dos servidores do Magistério Público Estadual corresponde, NECESSARIAMENTE, a uma composição inicial padrão:vencimento base + gratificação de escolaridade, considerando a incidência do art. 30, V da Lei n.º 5.351/86 c/c art. 50 da Lei n.º 7.442/2010 (PCCR) c/c arts. 132, VII e art. 140, III da Lei n.º 5.810/94 (RJU/PA).

A gratificação de escolaridade, portanto, é parcela remuneratória inerente aos cargos que integram o Grupo Magistério, uma vez que para o exercício destes é exigida formação de nível superior.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2022